Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO BENEFICIADO COM TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PRETENSÃO DE SER TRANSFERIDO PARA UNIDADE PRISIONAL DESTINADA A IDOSOS E EX-POLICIAIS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DEVIDO A AMEAÇAS DE MORTE DE PARENTES DA VÍTIMA EM CUMPRIMENTO DE PENAS. RECOMENDAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO PRESO A LOCAL ADEQUADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 Agravo na execução penal contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que negou transferência do reeducando ameaçado de morte para uma unidade prisional destinada a idosos e ex-policiais.

2 É obrigação do Estado assegurar a integridade física dos presos sob sua guarda e vigilância, protegendo-os contra atos de violências dos demais condenados. Diante das ameaças de morte proferidas por familiares da vítima, o réu deve ser alocado em uma unidade prisional onde não fique à mercê da vingança prometida, que não impeça os benefícios externos concedidos.

3 Agravo parcialmente provido.